Tribunal: TJDFT
Processo: 0701250-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701250-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: ANA RITA DOS REIS ALVES DESPACHO Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A, ora requerida/agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais proposta em seu desfavor por ANA RITA DOS REIS ALVES. Preparo efetuado (ID no 32072305). Analisando os autos de origem (protocolo no 0711492-29.2021.8.07.0005), verifica-se que foi proferida decisão, deferindo a tutela de urgência, “para determinar que a ré, em 48 horas, autorize a realização dos exames (Bilirrubinas, CA 15-3, CEA, Colesterol total e frações, Creatina, Glicemia, Hemograma Completo, TGO, TGP, TSH e Ureia e realização do procedimento cirúrgico de Hidrocefalia, conforme o documento de ID 107698672, nos termos da emenda de ID 107842469, além de todo o tratamento oncológico, sob pena de multa equivalente ao dobro do valor dos procedimentos/exames, a ser demonstrado pela autora” (ID no 109470479 dos autos de origem). (negritei) Devidamente citada e intimada da decisão (ID no 109895697), a parte agravante/requerida, em 07/12/2021, compareceu aos autos e informou o cumprimento integral da liminar concedida, inclusive apresentado cópias das guias de autorização para viabilizar a realização dos procedimentos médico-hospitalares (IDs nos 110748981 e 111366891 dos autos de origem). A parte agravada/requerente também compareceu aos autos e confirmou o cumprimento integral da liminar (ID no 111606810). Em 24/01/2022, a parte agravante interpôs o recurso de Agravo de Instrumento (ID no 32072304). Nota-se que o recurso foi interposto mais de um mês após o cumprimento integral da tutela de urgência concedida, demonstrando, assim, a ausência de interesse jurídico na reforma do provimento judicial a que atendeu com presteza e eficiência antes mesmo de interpor o agravo de instrumento. Assim, em atenção ao princípio da não surpresa, previsto no artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para, em 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a possível ausência de interesse recursal. Cumpra-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 27 de janeiro de 2022 13:18:30. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora